Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-43.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1002511-43.2020.8.11.0010
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO MARTINS DA SILVA
APELADO: ADRIANO MARTINS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA ANTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU SOLTO O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DADOS QUE INDIQUEM O RISCO À ORDEM SOCIAL - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÕES INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM DESFAVOR DO RÉU – 3. APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSÃO – ENUNCIADO No. 41 DO TJMT – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE DIAS-MULTA DEVE MANTER SIMETRIA COM A PENA CORPÓREA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em restituição da prisão preventiva do réu, se este aguardou solto a sentença condenatória e o magistrado de origem entendeu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, permitindo ao condenado, aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.
No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valer de fundamentação que considera a culpabilidade acentuada por entender que a variedade de entorpecentes, ainda que em pequena quantidade, aumentaria a culpa do réu, exaspera a pena-base de forma indevida, visto sua justificativa se distanciar da realidade dos autos e o entendimento vigente nos Tribunais Superiores.
A circunstância das consequências do crime, quando fundamentada de modo a se chocar com o tipo penal, também não se mostra apta a justificar uma negativação em desfavor do réu, devendo ser decotada, conforme Enunciado no. 15 do TJMT: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
Sendo alterada a pena corpórea, a pena de multa deve acompanhá-la, de modo a manter simetria e razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002511-43.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE JACIARA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE JACIARA (REPRESENTANTE), A Sociedade (APELANTE), DOUGLAS SILVA LIMA - CPF: 039.096.601-00 (APELANTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDAO - CPF: 044.354.031-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Fabricio Conceição de Oliveira Silva (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA (APELANTE), FABRICIO OLIVEIRA NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU UM DOS RECURSOS E PROVEU PARCIALMENTE OUTRO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
– 1. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA ANTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE AGUARDOU SOLTO O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE DADOS QUE INDIQUEM O RISCO À ORDEM SOCIAL - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO
– 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÕES INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM DESFAVOR DO RÉU – 3. APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSÃO – ENUNCIADO No. 41 DO TJMT – 4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – PENA DE DIAS-MULTA DEVE MANTER SIMETRIA COM A PENA CORPÓREA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em restituição da prisão preventiva do réu, se este aguardou solto a sentença condenatória e o magistrado de origem entendeu não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, permitindo ao condenado, aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada.

No caso do crime de tráfico, o magistrado ao se valer de fundamentação que considera a culpabilidade acentuada por entender que a variedade de entorpecentes, ainda que em pequena quantidade, aumentaria a culpa do réu, exaspera a pena-base de forma indevida, visto sua justificativa se distanciar da realidade dos autos e o entendimento vigente nos Tribunais Superiores.

A circunstância das consequências do crime, quando fundamentada de modo a se chocar com o tipo penal, também não se mostra apta a justificar uma negativação em desfavor do réu, devendo ser decotada, conforme Enunciado no. 15 do TJMT:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT –
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Sendo alterada a pena corpórea, a pena de multa deve acompanhá-la, de modo a manter simetria e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recurso de Apelação Criminal
o interpostos pelo
Ministério Público
e por
Adriano Martins da Silva
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara – MT, que condenou Adriano à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 812 (oitocentos e doze) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O
parquet,
em suas razões recursais, protesta pela pela
restituição da prisão do réu
enquanto aguarda o julgamento do presente recurso de apelação e eventuais futuros recursos.

A
defesa
ao apresentar suas razões recursais,
protesta o decote da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, a compensação da reincidência com a confissão espontânea e a a readequação da pena de multa,
para que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, protestando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou
parecer
por intermédio de seu representante Procurador, Dr. José de Medeiros, manifestando pelo
desprovimento do recurso ministerial
e
parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que:

"no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 11h00min, na residência localizada na Rua 08, no 113, Bairro Jardim Esmeralda, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ADRIANO MARTINS DA SILVA, após adquirir e receber de maneira escusa, vendeu, ofereceu, forneceu, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de substância entorpecente tipo cocaína e 03 (três) porções de substância estupefaciente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que a Guarnição da Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas na residência do denunciado ADRIANO MARTINS SILVA, motivo pelo qual intensificou o policiamento nas imediações.

No dia dos fatos, os Policiais Militares visualizaram o adolescente Fabrício Oliveira Nunes saindo da residência do infrator, momento em que procederam a abordagem e a busca pessoal, logrando êxito em localizar com o infante 02 (duas) porções de substância estupefaciente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha.

De acordo com o autuado, o adolescente Fabrício Oliveira Nunes, ao ser indagado pelos agentes policiais, informou que adquiriu a droga do denunciado ADRIANO MARTINS DA SILVA.

Diante de tais informações, a equipe da Polícia Militar se deslocou à residência do infrator ADRIANO MARTINS DA SILVA e procedeu busca domiciliar, ocasião em que encontrou 01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de substância estupefaciente tipo maconha, 10 (dez) pedras de substância entorpecente tipo cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico. Durante a busca pessoal no denunciado, os agentes policiais localizaram a importância de R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que o denunciado praticou o delito de tráfico de drogas”. (sic)

RECURSO MINISTERIAL – RESTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU.

O ilustre parquet pretende a restituição da prisão preventiva do réu, sustentando se tratar de agente reincidente, o que invariavelmente traz o risco de reiteração delitiva.

Analisando os autos, observo que o réu foi preso foi preso em flagrante delito no dia 05 de agosto de 2020, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, após vender e ter em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de substância entorpecente tipo cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva, contudo, em julgamento do habeas corpus no 1016856-44.2020.8.11.0000, a Segunda Câmara

Criminal deste e. Tribunal de Justiça, por intermédio da relatoria da Exma Dra. Glenda Moreira Borges, por maioria, concedeu a ordem e relaxou a prisão imposta ao réu, porquanto decretada ex offício pelo Magistrado singular.

Observo ainda que após a concessão da liberdade ao réu, não houve por parte da Autoridade Policial ou do Ministério Público, pedido de decretação da prisão preventiva, tendo ele permanecido solto desde o final da instrução processual, razão pela qual o d. Sentenciante, ao prolatar o édito condenatório, concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade. Saliente-se ainda que não há nos autos dados que indiquem que o réu encontra-se em descumprimento das medidas impostas, tampouco que tenha cometido novo ilícito.

Na ocasião da sentença, o MM. Juiz consignou que não vislumbrou os motivos ensejadores para a decretação da medida extrema.

Há considerar, os fundamentos utilizados pela apelante para justificar a constrição cautelar do réu (múltipla reincidência), são preexistentes à sentença condenatória, não sendo apresentadas novas justificativas a tornar imprescindível a segregação preventiva.

Oportuno ressaltar que a medida cautelar pretendida é regida pelo princípio da necessidade, mediante demonstração de periculum libertatis e fumus comissi delicti, e não somente da existência de registros criminais pretéritos ostentados pelo réu, os quais não guardam contemporaneidade com o crime in comento.

Assim, considerando que o réu permaneceu solto desde o dia 19 de novembro de 2020 e inexistindo elementos a recomendarem que ele seja reconduzido ao cárcere, impõe-se a manutenção de sua liberdade provisória.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI FEDERAL 9.613/98 – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 6 MESES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade da recorrida há mais de seis meses não se têm notícias de que ela tenha cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que inviabiliza o acolhimento do pleito ministerial. Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custodia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade.
Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 3421/2014). (N.U 1021546-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Assim, tenho como
inviável a pretensão ministerial.

DO RECURSO DEFENSIVO.

DO DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

Pretende a defesa do apelante/réu, a positivação das circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime, reduzindo a pena-base seu mínimo legal.

Ao dosar a pena primária, o magistrado sentenciante, fundamentou que:

“(...) denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que possuía em sua propriedade uma variedade de drogas, consistente em maconha, cocaína e ácido bórico, em quantidade considerável, logo, a teor do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser valorada em seu desfavor”. (sic – id. 80162105)

Analisando a fundamentação contida na sentença, tenho como inviável para a exasperação da pena-base em desfavor do condenado.

Ressalto que, de cocaína, a droga mais deletéria, foram apreendidos apenas 0,74g (setenta e quatro decigramas), e de maconha 2,71g (dois gramas e setenta e um decigramas), conforme apurado no Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2020.009282-01.

A apreensão de ínfima quantidade de entorpecentes, ainda que de alto poder lesivo (cocaína), não enseja o aumento da pena-base, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que não foram elencadas outras circunstâncias que pudessem revelar uma alta reprovabilidade do crime praticado.

A propósito, tem-se precedentes de ambas as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIBERTO. SANÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3. Hipótese em que embora a natureza do entorpecente seja elemento idôneo para exasperar a pena-base, in casu, sendo pequena a quantidade apreendida - 8,9g de crack - o estabelecimento da sanção no mínimo legal se mostra suficiente para a reprovabilidade da conduta do acusado. Necessidade de readequação da pena.

[...] 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal, ficando a sanção definitiva em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, mantido o regime semiaberto.” (HC 533.480/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DO ENTORPECENTE. QUANTIDADE PEQUENA. ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É certo que tanto o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 quanto a jurisprudência desta Corte Superior consideram válida a menção à quantidade e à natureza do entorpecente para fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo.

2. Na hipótese dos autos, embora o Tribunal a quo haja destacado o alto potencial lesivo da droga encontrada (crack), por não ser elevado o volume da substância (menos de 1 g), é desproporcional o acréscimo operado.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 499.249/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 06/06/2019)

Ademais, a culpabilidade como circunstância apta a exasperar a pena inicial do crime de drogas, é possível, desde que seja demonstrado que a culpa do agente criminoso extrapalou o quadro tipificador do crime de tráfico de drogas, conforme:

"É possível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos concretos e objetivos, constantes dos autos, que demonstrem que o comportamento [...] é merecedor de maior reprovabilidade, de maneira a restar caracterizado que a conduta delituosa extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.” (STJ, AgRg no AREsp 781997/PE)

(...)” (N.U 0001431-06.2016.8.11.0009, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)

Entretanto, em sentido contrário, não havendo demonstração efetiva de que a culpabilidade do agente extrapala a condição inerente ao núcleo do tipo penal, a referida circunstância não pode figurar como elemento exasperador da pena-base em desfavor do condenado.

Quanto a exasperação da pena-base com a negativação das consequências do crime, tenho que a referida circunstância, também não se encontra apta a figurar em desfavor do réu/apelante.

No que importe a negativação das consequências do crime, o magistrado de origem fundamentou que:

"(...) possuem exacerbada gravidade social, já que a traficância é o pilar para prática de vários outros crimes, bem como a “quantidade” da droga comercializada pelo acusado (maconha), possui alto poder destrutivo no organismo humano, devendo assim, ser sopesado em desfavor do réu”. (sic - id. 80162105)

Observo que a fundamentação utilizada pelo magistrado, constitui elementar do tipo penal, não figurando assim como justificativa apta para a negativação da referida circunstância penal. Nesse sentido, estabeleceu-se entendimento, conforme Enunciado no. 15 do TJMT:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dessa forma, imperativa a positivação da circunstância das consequências do crime.

A pena-base inicialmente foi fixada pelo magistrado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 30 meses acima do mínimo legal.

Tendo em vista a positivação de duas circunstâncias judiciais e a manutenção de apenas uma em desfavor do réu/apelante, qual seja, os maus antecedentes, entendo que a pena-base deve figurar acima do mínimo legal, no caso, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 dias-multa.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Pretende o turno defensivo, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso múltipla.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante, fundamentou que:

“Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), com a agravante da multirreincidência específica (art. 61, inc. I, do Código penal), sendo assim, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, procedo a compensação parcial entre ambas, agravando a pena dosada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e multa." (sic - id. 80162105)

Observo que o magistrado na segunda fase de dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém deixou de compensá-la integralmente com a agravante da reincidência, em razão da multirreincidência do réu sendo inclusive específica, visto as duas condenações transitadas em julgado conforme certidão (id. 44733350), resultando em um acréscimo na pena intermediária, de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Entendo não ser possível a compensação em casos de réu reincidente específico ou multirreincidente - caso dos autos, entendimento esse já cristalizado nessa egrégia Corte Estadual de Justiça, através do Enunciado no. 41 do TJMT que assim estabelece:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Ratificando esse entendimento, tenho me posicionado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PENA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO – 1. MAUS ANTECEDENTES – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – 2. PERSONALIDADE – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A PERSONALIDADE DO AGENTE – ALIJAMENTO – NECESSIDADE – 3. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CONFISSÃO – ENUNCIADO N.o 41/TJMT – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação anterior transitada em julgado, ainda quando alcançada pela prescrição da pretensão executória da pena, caracteriza maus antecedentes criminais à luz do art. 59 do CP.

2. Não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente.

3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

4. Apelo parcialmente provido.” (N.U 0002919-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Dessa forma, apresenta-se inviável a pretensão de compensação entre a confissão e a multirreincidência.

Assim, mantenho a exasperação da pena intermediária, resultando na reprimenda corpórea de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não havendo causas especiais de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

DA REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

O presente pleito já foi atendido quando da dosimetria da pena corpórea, dispensando maiores considerações.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para positivar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, reduzindo a pena-base e readequar a pena de multa, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021